Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706897-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. (requerido) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DEUVAY DE ARAÚJO SOBRINHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais referentes à limitação dos empréstimos adquiridos. A presente apelação está incluída para julgamento na pauta da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível e na petição de ID 54800870 a parte autora/apelada requer a desistência da ação em razão de suposto acordo extrajudicial firmado entre as partes. Despacho proferido ao ID 54857081 determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca do interesse no julgamento do recurso de apelação por ele interposto nestes autos, momento em que apresentou a petição de ID 54938658, informando que concorda com o pedido de desistência. DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo a desistência para que produza os efeitos legais e não conheço do presente recurso, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator